Tribunal: TJES
Processo: 5023104-25.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023104-25.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CLARO NXT TELECOMUNICACOES DE LONGA DISTANCIA LTDA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO DO VALOR PELA SENTENÇA. CONTROLE JUDICIAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município contra sentença que, em Ação Anulatória, julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal, de R$ 31.081,92 para R$ 15.000,00.

2. O apelante alega que a fixação da multa é ato vinculado e observou os critérios legais, sendo a redução indevida por desconsiderar a gravidade da infração e o caráter pedagógico da sanção. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da sucumbência mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de o Poder Judiciário revisar o mérito do ato administrativo que fixou o valor da multa, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e (ii) analisar a correta distribuição dos ônus sucumbenciais diante do resultado da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A atuação da Administração Pública, no exercício do poder de polícia, submete-se ao controle de legalidade do Poder Judiciário, o que abrange a análise da conformidade de seus atos com os princípios constitucionais, notadamente os da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. É lícito ao Judiciário reexaminar a dosimetria de penalidade administrativa quando esta se revelar manifestamente excessiva, sem que isso configure indevida incursão no mérito administrativo. No caso, a redução do valor da multa para R$ 15.000,00 mostra-se adequada às circunstâncias do caso concreto, que envolveu a reclamação de um único consumidor, mantendo o caráter repressivo e pedagógico da sanção sem implicar enriquecimento sem causa para a Administração.

6. Não se configura sucumbência mínima do ente público quando o autor da ação anulatória obtém êxito em um de seus pedidos principais, logrando a redução da multa em mais de 50% do valor original. Tal resultado justifica a distribuição recíproca e proporcional dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A multa administrativa imposta por órgão de defesa do consumidor pode ser objeto de controle judicial para aferir sua conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo cabível sua redução quando o valor se mostrar excessivo diante das peculiaridades do caso.

2. A obtenção de êxito no pleito de redução substancial do valor da multa administrativa afasta a caracterização de sucumbência mínima da Fazenda Pública, impondo a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 56 e art. 57; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível 5028277-98.2022.8.08.0024, Rel. Samuel Meira Brasil Junior, DJe 08/04/2024; TJES, Apelação Cível 0014795-52.2014.8.08.0024, Rel. Delio Jose Rocha Sobrinho, DJe 19/04/2024; TJES, Apelação Cível 0018819-16.2020.8.08.0024, Rel. Julio Cesar Costa de Oliveira, DJe 17/07/2024; TJES, Apelação / Remessa Necessária 0008143-43.2019.8.08.0024, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, DJe 10/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível (ID 14565283) por meio da qual pretende, MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ver reformada a sentença (ID 14565275) que, em sede de Ação Anulatória ajuizada por CLARO NXT TELECOMUNICACOES DE LONGA DISTANCIA LTDA, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal, no bojo do processo nº 32.002.001.17-0004678, do valor original de R$ 31.081,92 (trinta e um mil, oitenta e um reais e noventa e dois centavos) para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) que a fixação do valor da multa é um ato vinculado que observou os critérios objetivos estabelecidos no Decreto Municipal n.º 11.738/03; (ii) que a r. sentença, ao reduzir o valor de forma subjetiva, desconsiderou a gravidade da infração, a condição econômica da infratora e o caráter pedagógico da sanção; (iii) a necessidade de se manter o valor original para coibir a reiteração de práticas lesivas ao consumidor; e, subsidiariamente, (iv) caso mantida a redução, o reconhecimento de sua sucumbência mínima, com a condenação integral da empresa apelada aos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões pela apelada (ID 14565835), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5023104-25.2024.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: CLARO NXT TELECOMUNICACOES DE LONGA DISTANCIA LTDA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida-se de apelação cível (ID 14565283) por meio da qual pretende, MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ver reformada a sentença (ID 14565275) que, em sede de Ação Anulatória ajuizada por CLARO NXT TELECOMUNICACOES DE LONGA DISTANCIA LTDA, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal, no bojo do processo nº 32.002.001.17-0004678, do valor original de R$ 31.081,92 (trinta e um mil, oitenta e um reais e noventa e dois centavos) para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) que a fixação do valor da multa é um ato vinculado que observou os critérios objetivos estabelecidos no Decreto Municipal n.º 11.738/03; (ii) que a r. sentença, ao reduzir o valor de forma subjetiva, desconsiderou a gravidade da infração, a condição econômica da infratora e o caráter pedagógico da sanção; (iii) a necessidade de se manter o valor original para coibir a reiteração de práticas lesivas ao consumidor; e, subsidiariamente, (iv) caso mantida a redução, o reconhecimento de sua sucumbência mínima, com a condenação integral da empresa apelada aos ônus sucumbenciais.

Pois bem.

De início, convém salientar que, embora a Administração Pública, no exercício de seu poder de polícia, possua competência para fiscalizar as relações de consumo e aplicar as sanções cabíveis, nos termos do artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor, seus atos não estão imunes à apreciação do Poder Judiciário, ao qual compete o controle de legalidade, inclusive no que tange à observância dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Conforme jurisprudência pacífica, inclusive desta Egrégia Corte, é lícito ao Judiciário reexaminar a dosimetria da penalidade administrativa quando esta se revelar manifestamente excessiva ou inadequada às circunstâncias do caso concreto. Tal intervenção não representa indevida incursão no mérito administrativo, mas sim a garantia de que a atuação estatal se mantenha nos limites da lei e dos princípios constitucionais, explícitos ou implícitos, como os da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade, entre outros.

Neste sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA . PROCON ESTADUAL. CONTROLE DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE . REDUÇÃO DO VALOR. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO . 1. Ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas, revisando, inclusive, a própria noção de mérito administrativo, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência são requisitos de legalidade do ato administrativo. Precedentes do TJES. 2 . É poível a redução do valor da multa administrativa com base na aferição dos critérios previstos no art. 57, do CDC, repetido no art. 36 e ssss. do Decreto Municipal n .º 11.738/03, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5028277-98.2022 .8.08.0024, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível. DJe: 08/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA . MULTA APLICADA PELO PROCON. VALOR DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO . RECURSO DESPROVIDO. 1) Cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo foi praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais. 2) A multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor proporcional à conduta praticada, considerando o dano ao consumidor. 3) A redução da penalidade em 50% do valor mostra-se razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor atinente à infração, afastando a possibilidade de enriquecimento sem causa em favor do Procon Municipal. 4) Recurso desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0014795-52.2014.8 .08.0024, Relator.: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, 2ª Câmara Cível. Dje: 19/04/2024)

No caso em tela, observa-se que a multa foi originada a partir da reclamação de um único consumidor, pessoa jurídica, que relatou a interrupção indevida de seus serviços de telefonia. Embora a infração tenha sido devidamente reconhecida, fato este acobertado pela preclusão, ante a ausência de recurso pela Apelada, a sentença ponderou que a aplicação de uma multa superior a R$ 30.000,00, nessas circunstâncias, extrapolou os limites da razoabilidade.

A redução para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme determinado pelo juízo de primeiro grau, não avilta a sanção nem a torna inócua; ao contrário, adequa-a à realidade dos fatos, mantendo seu caráter repressivo e pedagógico sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa para a Administração Pública. Ademais, se coaduna com os valores hodiernamente aplicados pela Primeira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – MULTA FIXADA EM DESACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO MANTIDA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O controle judicial sobre os atos discricionários têm como escopo evitar o abuso de poder do Administrador Público, que deve ser submetido ao controle dos seus atos, não só em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, como também para evitar arbitrariedades. Considerando que o Procon é o órgão fiscalizador e, portanto, detentor do poder de polícia para estipular multas em razão de violações aos preceitos das Leis consumeristas, ao Poder Judiciário somente é autorizado incursionar no mérito administrativo caso haja violação a algum princípio constitucional . 2. Especificamente no que concerne ao valor da multa, o entendimento dominante nesta Corte é de que em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário. Não merece reparos o entendimento proferido pelo juízo de primeiro grau, que reduziu a multa aplicada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), na medida em que manteve o viés pedagógico e sancionatório da sua aplicação. 3. Considerando que a multa foi reduzida em mais de 50% (cinquenta por cento), não há que se falar em sucumbência mínima do réu. 4. Recurso desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0018819-16.2020.8.08 .0024, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível. Dje: 17/07/2024)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO DO VALOR PELA SENTENÇA . CONTROLE JUDICIAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Remessa Necessária e recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Vitória contra sentença que reduziu as multas administrativas aplicadas pelo PROCON Municipal em processos administrativos por infrações consumeristas, de R$ 57.272,39 para R$ 15 .000,00 cada, e distribuiu os ônus sucumbenciais de forma pro rata. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal e a possibilidade de sua redução; (ii) analisar a correta distribuição dos ônus sucumbenciais, especialmente quanto à alegação de sucumbência mínima do Município . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC) fundamenta-se no poder de polícia do PROCON para aplicar multas por infrações consumeristas, sendo possível o controle judicial dos atos administrativos sob os princípios da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade . 4. No caso, embora as multas tenham sido aplicadas com base em infrações como a cobrança de tarifas abusivas, o valor originário das penalidades ultrapassou os limites da razoabilidade e proporcionalidade. A redução determinada pelo juízo a quo para R$ 15.000,00 em cada processo administrativo mostra-se adequada e proporcional ao caso concreto, considerando o caráter punitivo-pedagógico da sanção . 5. No tocante aos ônus sucumbenciais, a distribuição pro rata realizada pelo magistrado é correta, não cabendo falar em sucumbência mínima do Município, visto que houve significativa redução das penalidades originalmente aplicadas. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A multa administrativa aplicada pelo PROCON pode ser revisada judicialmente quando se revela desproporcional às peculiaridades do caso concreto, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. A distribuição pro rata dos ônus sucumbenciais é adequada quando ambas as partes obtêm sucesso parcial no pleito judicial. Dispositivos relevantes citados: CDC, art . 56, I, art. 57; Decreto nº 2.181/97, arts. 24 e 28; CPC, art . 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 04/08/2015; TJES, Apelação 024120418405, Rel . Telêmaco Antunes de Abreu Filho, DJe 24/08/2018; TJES, Apelação 0001597-35.2020.8.08 .0024, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, DJe 29/06/2023. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00081434320198080024, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível. DJe: 10/04/2025)

Ademais, não prospera o pedido sucessivo de reconhecimento da sucumbência mínima do ente municipal. A empresa autora obteve êxito em um de seus pedidos principais (o de redução), alcançando um proveito econômico correspondente a mais de 50% do valor originalmente cobrado. Tal resultado afasta a caracterização de decaimento ínfimo e justifica a distribuição recíproca e proporcional dos ônus sucumbenciais, tal como decidido na origem.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a decisão de primeiro grau aplicou corretamente o direito à espécie, alinhando-se à jurisprudência consolidada sobre o tema e realizando um justo equacionamento dos interesses em conflito.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Município apelante para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora (valor da redução da multa).